Tribunal: TJMT
Processo: 1077633-50.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077633-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IRENE DE MOURA PEREIRA - CPF: 483.671.331-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PAROXETINA (PONDERA 40MG). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE OU MORA NA ANÁLISE PELA CONITEC. REQUISITOS DO TEMA 6 E DO TEMA 1.234/STF NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC/2015. A autora pleiteia o fornecimento do medicamento Pondera 40mg (paroxetina), registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS, para tratamento de transtorno depressivo recorrente, transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral para autorizar o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas oficiais do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do Tema 6, fixou tese segundo a qual o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, como a demonstração da ilegalidade ou mora na análise pela CONITEC.

4.

A recorrente comprovou a negativa administrativa, a incapacidade financeira, a ineficácia das alternativas disponíveis e a imprescindibilidade do fármaco, mas não demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência formal de pedido de incorporação ou a mora na apreciação pela CONITEC.

5.

A mera captura de tela indicando a ausência de registro de incorporação no site da CONITEC não supre o requisito da alínea "b" do Tema 6, pois não constitui prova da ilegalidade do ato administrativo.

6.

O cumprimento integral dos requisitos fixados pelo STF é indispensável para a concessão judicial do medicamento, sob pena de violação da política pública de saúde e da alocação racional dos recursos do SUS.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015[1] e DECLARO EXTINTO o processo, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.”.

A Autora ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína a disponibilizarem o medicamento PONDERA 40MG, na quantidade de 01 (um) comprimido ao dia pela manhã, conforme relatório médico anexo, em razão de apresentar Transtorno depressivo recorrente, transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada (CID’s F33.2, F32.2 e F41.1).

Nas razões recursais, a Reclamante/Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido da inicial, condenando os Requeridos ao fornecimento do fármaco pleiteado.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077633-50.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Irene de Moura Pereira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

Nas razões recursais, a Autor visa que seja fornecido o medicamento PONDERA 40MG que apesar de ser registrado pela ANVISA, não é assegurado pelo SUS.

Da análise dos autos, verifico que a sentença reconheceu o não cumprimento de alguns requisitos pela autora, como a negativa administrativa de fornecimento do medicamento, a comprovação da incapacidade financeira, a demonstração da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

No entanto, o juízo de origem entendeu que não foi comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na apreciação do pedido pela CONITEC, requisito previsto na alínea "b" da tese fixada no Tema 6.

Destaco, ainda, que foi oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial e a juntada dos documentos necessários ao regular processamento do feito, o que, contudo, não foi realizado de forma adequada.

Condiderando que a recorrente apresentou captura de tela do site de Recomendações da CONITEC demonstrando que não foi possível localizar a incorporação do medicamento Pondera 40mg (paroxetina) ou qualquer outra informação sobre o fármaco.

Contudo, essa demonstração, por si só, não comprova a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência formal de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação.

O STF, ao fixar a tese do Tema 6, estabeleceu requisitos cumulativos e rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, justamente para preservar a política pública de medicamentos e a alocação racional dos recursos públicos em saúde.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Tais elementos constituem requisitos indispensáveis para a concessão judicial do fármaco. Não se trata de mero formalismo processual, mas da necessária observância ao devido processo de incorporação de tecnologias em saúde, mecanismo destinado à proteção da coletividade usuária do SUS.

Logo, a mera demonstração de que o medicamento não consta nas listas do SUS não é suficiente para atender ao requisito da alínea
"b",
sendo necessário comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência formal de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação pela CONITEC, considerando os prazos e critérios previstos na legislação.

Diante da ausência de requisito obrigatório e do descumprimento da determinação de emenda à inicial, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025